Tribunal: STF
Processo: RE 1401099
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO FIRMADO POR MUNICÍPIO. MUDANÇA DE GESTOR. RESPONSABILIDADE DE EXPREFEITO. INSCRISOES NO SIAFI, NO CADIN E NO CAUC. IN/STN N° 01/97. EXIGÊNCIAS COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE REGIONAL. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a suspensão dos efeitos das inscrições do nome do Município autor nos cadastros de inadimplentes da União, relativo ao Convênio firmado com órgãos públicos federais. A jurisprudência dos colendos STF, STJ e desta Corte Regional é pacífica na esteira de que o município tem direito à suspensão da inadimplência junto aos sistemas restritivos do Governo Federal (cadastros de inadimplentes) quando adota as medidas exigidas pela IN/STN n°01/97 (§§ 2° e 3°, do art. 5°) para a responsabilização do exprefeito faltoso, objetivando o ressarcimento ao erário, como comprovado na hipótese em tela. Apelação e remessa oficial não providas. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LV e XXXV; 93, inciso IX; 160, parágrafo único e I; todos da CF. Sustenta, em essência, que, “sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Confiram-se:



 EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (RE 930.892-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 981.907-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.



    (RE 964.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator